Tribunal: TJPA
Processo: 0867287-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867287-81.2022.8.14.0301

APELANTE: THIAGO PADILHA VIEIRA, HARLEY DAVID AMARAL DA SILVA, DIEGO LIMA DE CASTRO, ROGERIO BRASIL FARIAS, FABIO CORREA LIMA

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a possibilidade de incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-base de servidor público municipal, sob o fundamento de que tal verba, embora devida, não integra o conceito legal de vencimento-base, nos termos da legislação municipal vigente. O embargante alegou omissão quanto à análise de precedente, obscuridade quanto à aplicação do princípio da igualdade material e contradição no enfrentamento das disposições legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação legal e constitucional adotada; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada sua utilização para reexame do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma adequada e fundamentada a controvérsia sobre a impossibilidade de incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-base, com base na distinção legal entre vencimento-base e remuneração estabelecida nas Leis Municipais nº 7.502/90 e nº 9.049/2013.

5.

Não há omissão na análise do princípio da igualdade material, pois a decisão expressamente reconhece a validade da distinção remuneratória prevista em lei, aplicando uniformemente a legislação municipal aos servidores.

6.

A simples divergência interpretativa do embargante não configura obscuridade ou contradição, revelando pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7.Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0867287-81.2022.8.14.0301
) opostos por
THIAGO PADILHA VIEIRA e OUTROS
contra SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Assim, não merece prosperar o pedido de incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-básico do agravante para realizar o recálculo das gratificações.

Ante o exposto,
conheço E NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no recurso, especificamente: (i) o artigo 89 e Anexo I da Lei Municipal nº 9.049/2013 sob o viés do princípio da legalidade; (ii) o artigo 39, §1º, incisos I, II e III da Constituição Federal quanto ao princípio da igualdade material; e (iii) precedente supostamente favorável julgado por esta mesma Turma.

Em contrarrazões, o embargado pede a manutenção da decisão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da demanda, que consistia em verificar se o adicional de escolaridade deveria ser incorporado ao vencimento-base para fins de cálculo de outras vantagens pecuniárias. A decisão fundamentou-se na distinção conceitual entre vencimento-base e remuneração, conforme estabelecido tanto na Lei Municipal nº 7.502/90 quanto na Lei Municipal nº 9.049/2013, destacando que o conceito de vencimento-base, delimitado pelo artigo 3º, XX, desta última norma, exclui expressamente quaisquer vantagens financeiras, adicionais e gratificações.

A simples menção a anexos da lei não altera esta conclusão, pois as notas explicativas não possuem força normativa para contrariar o texto expresso da lei, que claramente define vencimento-base como valor fixo, excluindo adicionais e gratificações.

Quanto ao suposto descumprimento do princípio da igualdade material:

O acórdão não ignorou o princípio constitucional da igualdade. Ao contrário, a decisão preserva a isonomia ao aplicar uniformemente a legislação municipal, que estabelece distinções claras entre vencimento-base e remuneração. O adicional de escolaridade continua sendo devido e calculado sobre o vencimento-base, conforme previsto na legislação, respeitando as diferenças de qualificação profissional. O que se veda é apenas sua incorporação ao vencimento-base para evitar o efeito cascata, em observância ao artigo 37, XIV da Constituição Federal.

Quanto ao precedente alegadamente não observado:

O embargante refere-se a julgado que não constitui precedente vinculante para esta Turma. Além disso, a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido contrário ao pretendido pelo embargante, conforme demonstrado pelos diversos precedentes citados no acórdão embargado, todos pela impossibilidade de inclusão do adicional de escolaridade no vencimento-base.

O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes, fundamentando adequadamente a decisão com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da causa ou questionar a interpretação adotada pelo órgão julgador quando esta é clara e suficientemente fundamentada, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025